Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706720-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema PJe, constata-se que, nos autos da execução no 0713309-14.2019.8.07.0001, a qual se vinculam os presentes embargos à execução, houve quitação do débito objeto da demanda. Na referida ação, foi noticiado pelo credor, CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE, que o devedor, ora embargante, liquidou, extrajudicialmente, o débito exequendo referente à unidade 308B (ID 67623883). Quanto ao imóvel identificado por 308C, o pagamento das respectivas taxas condominiais ocorreu com uso dos valores penhorados via BACENJUD (ID 63818249), penhora esta não impugnada pelo executado BANCO DO BRASIL S/A. Ato contínuo, o feito foi sentenciado (ID 69851098), certificado o trânsito em julgado (ID 71836047), e determinado o levantamento dos valores bloqueados. Por conseguinte, o embargante/apelante, BANCO DO BRASIL S/A, foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer acerca do interesse recursal. No entanto, quedou-se inerte, conforme aponta a certidão ID 28898792. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, caput, III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 17:03:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora